Tribunal: TJMT
Processo: 0023515-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RAC. No 0023515-02.2016.8.11.0041
Vistos etc.
À vista da certidão do DEJAX no ID no 77390496, intime-se a recorrente para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora